Tribunal: STF
Processo: HC 145875
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. ADMISSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL LEVE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LEI 9.099/1995. INIMPUTABILIDADE. DIREITO À COMPOSIÇÃO DE DANOS. TRANSAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CURADOR ESPECIAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 



    2. A Lei 9.099/95, cumprindo mandamento constitucional, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro novo modelo de Justiça Criminal Consensual. Diversamente do processo penal comum, em que a finalidade é a punição do agente em caso de condenação após o devido processo legal, no Juizado Especial Criminal, o objetivo do processo, na dicção do art. 62 da Lei, deve ser, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de medida não privativa de liberdade.



    3. Com vistas a alcançar o seu fim, a norma conferiu um espaço consensual às partes, que dispõem de medidas despenalizadoras, como a composição civil (art. 74, parágrafo único), a transação (art. 76) e a suspensão condicional do processo (art. 89), instrumentos favoráveis ao autor do fato que materializam o princípio da subsidiariedade do Direito Penal.



    4. A inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente não pode impedi-lo de receber tratamento processual mais benéfico, sendo possível viabilizar as medidas despenalizadoras com a nomeação de curador especial.



    5. No caso, a ausência de realização da audiência preliminar impediu provável composição dos danos mediante acordo, situação que demonstra o prejuízo concreto sofrido pelo paciente a ensejar a anulação processual.



    6. Ordem concedida para anular a audiência de instrução e julgamento e os atos subsequentes, bem como determinar a realização de audiência preliminar para possibilitar ao autor do fato, por intermédio de curador especial, os benefícios despenalizadores previstos na Lei 9.099/95.